Tribunal: TJPA
Processo: 0004002-51.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004002-51.2016.8.14.0401

APELANTE: ARNALDO DE JESUS BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004002-51.2016.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ARNALDO DE JESUS BRAGA (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Juiz Convocado, Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, III e IV, do CTB), impondo-lhe pena de 02 anos e 08 meses de detenção, suspensão da habilitação por igual período, substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa de 80 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade ou prejudica o conhecimento do recurso; (ii) analisar se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, de acordo com entendimento consolidado na doutrina, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não impedindo o conhecimento do recurso, em observância ao princípio da ampla defesa.

4. A materialidade do crime está comprovada pela certidão de óbito, que atesta a causa da morte como decorrente de acidente de trânsito, e a autoria foi corroborada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, demonstrando a imprudência do apelante ao realizar uma curva sem a devida cautela.

5. O apelante admitiu em juízo que desviou sua atenção ao olhar para o lado esquerdo durante a manobra e não percebeu a presença da vítima no trajeto, configurando culpa por imprudência, nos termos do art. 302 do CTB.

6. As provas colhidas na fase investigativa foram confirmadas durante a instrução processual, não havendo elementos que desconstituam a conclusão de que o apelante cometeu o delito de homicídio culposo. O art. 156 do CPP estabelece que é ônus da defesa demonstrar prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

7. A dosimetria da pena foi fixada de forma adequada e proporcional, não havendo recurso específico da defesa sobre esse aspecto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, §1º, III e IV; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 269.584/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1º/12/2015; precedentes do TJPA (Acórdãos nºs 7597817, 81954 e 215505).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ARNALDO DE JESUS BRAGA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 302, §1º, III e IV, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 8868934).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 302, §1º, III e IV, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a sanção de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e igual período para suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Houve substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena cominada, acrescido de multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (ID 8868957).

Em matéria preliminar, a defesa arguiu a tempestividade do recurso interposto, aduzindo que a extemporaneidade das razões recursais constitui mera irregularidade.

No mérito, sustentou a absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, entendendo haver apenas indícios de autoria e materialidade
(ID 8868960).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, nega provimento, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 8868961).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e nega provimento do recurso defensivo (ID 14611776).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de detenção (art.136, I, do RI/TJE).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DOS FATOS

Narra a denúncia (ID 8868934):

(...)

Consta do inquérito policial nº 0006/2016.100033-1 que, no dia 16 de janeiro de 2016, por volta de 22h00min, a vítima, Diego Fernando de Souza e Silva, estava com dois amigos conversando na esquina da Rua Maravalho Belo com a Avenida Dalva, quando foi atingido por um ônibus da Empresa Belém Rio, Linha Cabanagem/ Ver-O-Peso, placa NTA 0358, o qual era conduzido pelo denunciado, Arnaldo de Jesus Braga.

Em decorrência do acidente, a vítima foi arremessada para baixo do veículo, tendo as rodas traseiras passado por cima de seu corpo, o que fez com que Diego Fernando viesse a óbito no próprio local. Na ocasião, amigos e populares que estavam próximos ao local do acidente ainda chamaram a atenção do condutor gritando e batendo na lataria do ônibus para que ele parasse o coletivo, mas o agente

desacelerou, olhou pelo retrovisor e, em seguida, seguiu o seu itinerário, deixando de prestar socorro à vítima.

Em depoimento colhido nos autos, a testemunha Renato Araújo Cavalcante, passageiro do ônibus, esclareceu que sentiu um impacto quando o coletivo fez a curva no local do atropelamento e que avistou as pessoas pedindo que o condutor parasse o veículo. Na ocasião, porém, o depoente informou que ouviu o motorista perguntar ao cobrador se havia atropelado alguém, tendo o cobrador respondido afirmativamente. Em seguida, viu quando um motoqueiro emparelhou com o coletivo e informou sobre

ocorrido, tendo recebido como resposta que o agente só voltara ao local após finalizar a sua rota.

Uma vez interrogado, o denunciado confessou que conduzia o veículo no dia do fato e que atropelou a vítima, esclarecendo que, apesar de ter sido informado do acidente, ignorou a situação e seguiu em frente.

Pelo exposto, a autoria e a materialidade do delito são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos do inquérito policial pelos depoimentos das testemunhas e do denunciado (fls. 04/25), pela certidão de óbito, laudo necroscópico, assim pelos demais elementos constantes do inquérito.

DA PRELIMINAR – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE

Anoto que
assiste razão à defesa
em seu argumento preliminar, visto que é pacífico na doutrina e jurisprudência, e em nosso Egrégio Tribunal de Justiça (exemplos: Acórdãos 7597817, 81954 e 215505), a informação de que a apresentação das razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade, não caracterizando intempestividade, nem nulidade, razão pela qual não obsta o conhecimento de seu inconformismo.

Assim preconiza o Supremo Tribunal Federal:
“as razões de apelação intempestivas não devem ser desconsideradas, constituindo mera irregularidade, o que não compromete o recebimento do recurso, nem seu conhecimento, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa”.

Seguindo esse entendimento, jurisprudência dominante em nosso Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE.
RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE
. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ART. 598 DO CPP). RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA REQUERIDA PELA DEFESA. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...) 2.
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, de que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta ao conhecimento do apelo.
(...)

(HC n. 269.584/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015.)

Ante o exposto, a apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O DEVIDO PROCESSO LEGAL

A defesa postulou pela absolvição, sob a legação de insuficiência de provas produzidas sob o devido processo legal, anoto, que
não merece prosperar
.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação do apelante, visto que
os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, a materialidade resta comprovada por meio da Certidão de Óbito, a qual atesta causa da morte da vítima por choque hipovolémico, hemorragia interna, hemotórax, hemoperitônio, hemopericárdio, eviceração abdominal, ação contundente, politraumatismo, e ainda no Laudo de Declaração de Óbito, onde conclui-se que foi vítima de acidente de trânsito e politraumatismo, evoluindo a óbito no local (ID 8868932, pág. 16 e pág. 34, respectivamente).

Em relação à autoria, como bem asseverou o magistrado sentenciante, das narrativas apresentadas em juízo, constantes do bojo da sentença condenatória, verifica-se que a conduta do apelante amolda-se ao delito previsto no art. 302 do CTB, na modalidade culposa, em vista da imprudência caracterizada no ato, posto que o apelante, apesar de estar em velocidade adequada, no momento de realizar uma curva, em rua estreita, olhou apenas para o lado esquerdo, o que demonstra falta de cautela do condutor ao realizar a manobra, assim, não identificou que haviam pessoas em seu trajeto, ocasião em que atingiu a vítima que veio à óbito no local, pois as rodas traseiras do ônibus passaram por cima do corpo da vítima.

Ressalto que
o apelante, durante seu interrogatório em juízo, assumiu
que olhava para a esquerda no momento da curva, pois tinha um ônibus parado, sentiu o ônibus balançar, e quando populares bateram na lataria do ônibus, imaginou ser assalto e seguiu em frente. Ao saber do ocorrido, na Tavares Bastos, por meio de um motoqueiro, comunicou a empresa que avisou que podia seguir viagem. Informou ainda que não procurou saber da família da vítima.

Constato, portanto, que o acervo probatório é dissonante da versão defensiva, no caso, de acordo com as narrativas apresentadas, na fase do inquérito e no curso da instrução processual, demonstrada a falta de observância de certos cuidados, restou configurada a culpa por imprudência, ao manobrar o veículo sem a cautela exigida e necessária na condução de veículo automotor. Assim, a defesa
não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, bem como não trouxe nenhum elemento de convicção que permita afastar a sua responsabilidade pelo evento delituoso, estando
as
alegações da defesa isoladas das demais provas dos autos.

Sob esse prisma, os depoimentos prestados, na fase policial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade
do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, III e IV, do CTB), estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva elencada,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Relativamente à dosimetria, acerca da qual o apelante não apresentou nenhuma irresignação, constato que não merece reparo, permanecendo a pena restritiva de direitos, de
prestação de serviços à comunidade
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e multa,
estipuladas no
decisum
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado R
elator

Belém, 26/06/2025